Tribunal: TJBA
Processo: 8000680-63.2023.8.05.0053
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000680-63.2023.8.05.0053

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: SINEIDE AZEVEDO LIMA e outros (4)

Advogado(s)
:
RAIMUNDO NONATO ANDRADE PERES, ALISON CONCEICAO DA SILVA

APELADO: SIONE DE JESUS GOMES

Advogado(s)
:
JOSE HENRIQUE SANTOS SOUZA

18DA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. RELAÇÃO PÚBLICA, CONTÍNUA E DURADOURA. RECONHECIMENTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de recurso de apelação interposto por herdeiros do falecido Silvério da Silva Lima, insurgindo-se contra sentença que reconheceu a existência de união estável entre o falecido e a autora, Sione de Jesus Gomes, no período de 2008 até maio de 2022. Sustentam ausência de vínculo afetivo e erro material quanto ao valor da causa, limitando a controvérsia à verificação de parentesco. A autora, por sua vez, apresentou vasta documentação probatória, incluindo escritura pública de união estável, fotografias, contratos com indicação de companheirismo, declaração de filho reconhecendo a união e termo de audiência em que substituiu o falecido em obrigações.

II. Questão em discussão

Discute-se a configuração jurídica de união estável entre a autora e o falecido, com base no art. 1.723 do Código Civil, e se os elementos constantes dos autos são suficientes para manutenção da sentença que declarou sua existência.

III. Razões de decidir

A prova documental é robusta e coesa: escritura pública, contratos, documentos bancários, declarações de terceiros e participação ativa da autora na vida do falecido, inclusive substituindo-o em compromissos.

Os apelantes não apresentaram provas que infirmassem de forma eficaz os elementos constantes nos autos. A simples negativa da relação, sem fundamentos objetivos, não é suficiente para desconstituir o reconhecimento judicial da união estável.

O art. 1.723 do CC exige convivência pública, contínua, duradoura e com objetivo de constituir família, requisitos evidenciados no caso concreto.

Jurisprudência do TJBA confirma que a coabitação não é requisito essencial, e que mesmo relações eventualmente marcadas por outras experiências afetivas podem configurar entidade familiar se presentes os demais requisitos legais.

A insurgência quanto ao valor da causa foi rejeitada, por ausência de prova de erro material ou base legal para sua modificação.

Em relação ao apelante Carlos Azevedo Lima, não se conhece do recurso por renúncia expressa ao prazo recursal e manifestação favorável à sentença.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido.
Tese de julgamento:
1. O reconhecimento judicial da união estável post mortem é possível mediante conjunto probatório que demonstre convivência pública, contínua, duradoura e com intenção de constituir família.
2. A simples negativa dos herdeiros, desacompanhada de provas, não afasta a configuração da união estável devidamente demonstrada nos autos.

Dispositivos legais relevantes citados: CC, art. 1.723; CPC, art. 489; CF/1988, art. 93, X
Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação nº 0070263-93.2010.8.05.0001, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano; TJBA, Apelação nº 0001546-94.2010.8.05.0044, Rel. Des. Edmilson Jatahy Fonseca Júnior

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO
nº
8000680-63.2023.8.05.0053
, em que figuram como partes recorrentes
Simone Azevedo Lima, Sineide Azevedo Lima, Sirlene Batista Lima e Roque Batista Lima
e como parte recorrida
Sione de Jesus Gomes
:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer
parcialmente do recurso
e, na parte conhecida,
negar-lhe provimento
, nos termos do voto do eminente Relator.

Salvador (BA), 29 de agosto de 2025

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado – Substituto de 2º Grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator